Tribunal: STF
Processo: Rcl 81452
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Controle judicial de políticas públicas. Tema 698 da repercussão geral. Separação de poderes. Ausência de teratologia. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo interno interposto em reclamação ajuizada contra decisão de Tribunal de origem que negou seguimento a recurso extraordinário com base na conformidade com o tema 698 da repercussão geral. Na reclamação, alega-se interpretação equivocada do referido tema.



2. O agravante sustenta o desacerto da decisão agravada e a impertinência das alegações, visando à rediscussão da matéria, sustentando que o Tribunal de origem aplicou erroneamente o tema 698 da repercussão geral em ação civil pública que busca a reestruturação do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes (SAICA).



3. A ação civil pública foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau para condenar o Município à reestruturação do SAICA, determinando medidas gerais e prazo para elaboração de cronograma. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta, ao fundamento de que a intervenção judicial em políticas públicas deve ser limitada, observando-se o princípio da separação de poderes e o tema 698 do STF. O recurso extraordinário subsequente teve seguimento negado pelo Tribunal de origem em conformidade com o tema 698, decisão mantida em agravo interno pelo TJSP.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que manteve a inadmissão de recurso extraordinário na reclamação, incorreu em erro na aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 698 da repercussão geral, configurando teratologia.



III. RAZÕES DE DECIDIR



5. O agravo interno não demonstrou o desacerto da decisão agravada, que está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



6. A reclamatória para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente é cabível quando presentes, cumulativamente, o esgotamento das instâncias ordinárias e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo de origem, a indicar teratologia da decisão reclamada.



7. Na situação em análise, apesar de esgotadas as instâncias ordinárias, não se verifica aplicação equivocada do paradigma indicado pelo Tribunal de origem.



8. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Contudo, a decisão judicial, como regra, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e os meios adequados para alcançar o resultado, sem determinar medidas pontuais que se inserem no mérito administrativo.



9. O juízo de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente a ação civil pública, impôs ao Município a reestruturação do serviço de acolhimento, indicando finalidades a serem alcançadas e estabelecendo prazo para a elaboração e execução de um cronograma, sem adentrar medidas muito específicas (como fornecimento de mobiliário, computadores ou número de servidores), que configuram discricionariedade administrativa. Tal conduta está alinhada com a orientação firmada no tema 698 da repercussão geral.



10. Não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, conforme o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, por ser atribuição das Cortes de origem.



IV. DISPOSITIVO E TESE



11. Agravo interno desprovido.